Tribunal: STF
Processo: ARE 1515461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO NO CONSELHO FISCAL DA CDURP. JETON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº43.509, DE 07/08/2017, QUE ESTABELECEU LIMITE PARA A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTIVOS E FISCAIS, QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. ATO NORMATIVO EDITADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TÃO SOMENTE ESTABELECEU UM LIMITE PARA A REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DE CONSELHOS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE PREVISTO NO ART. 87, CAPUT, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ASSEMBLEIAS GERAIS POSTERIORES QUE DELIBERARAM SOBRE A MATÉRIA, SANANDO EVENTUAL VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA FIXAR A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS. VALIDADE DO ATO QUE FIXOU NOVA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE CONSTITUCIONAL QUE SE REFERE AOS VENCIMENTOS, E NÃO CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 131 – ID: 42ddcf14, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 37, caput; 84, IV; e 173, § 1º, II e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se ser o recorrente servidor público efetivo e que, entre 13 de fevereiro de 2017 e dezembro de 2020, atuou como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, sociedade de economia mista de capital fechado. Aduz-se que, a partir de 2018, o valor da gratificação paga pelo exercício da função fora reduzida de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00 por meio do Decreto Municipal nº 43.509/2017.



    Sustenta-se, no ponto, que a empresa está sujeita ao regime jurídicos das sociedades anônimas e que, [d]e acordo com as disposições da Lei n.º 6.404/1976, aplicável obrigatoriamente à CDURP S/A, cabe à Assembleia-Geral da Companhia fixar a remuneração dos membros do conselho fiscal, a qual não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor (eDOC 153 – ID: db7037a6, p. 5).



    Defende-se, assim, que não cabe ao Município do Rio de Janeiro, mediante a edição de decreto, realizar a redução da gratificação mencionada. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Direito Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Acórdão que manteve a improcedência da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio De Janeiro S/A - CDURP 1. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional. 2. Para rever as conclusões do acórdão recorrido seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai óbice da súmula 279/STF. 3. Pelo não seguimento” (eDOC 296 – ID: 12cb82f8)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.404/1976 e Decreto Municipal nº 43.509/2017) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, após a edição do Decreto nº 43.509/2017, que fixou nova remuneração para os membros do Conselho Fiscal, ocorreram Assembleias Gerais que estabeleceram como parâmetro da contraprestação o valor já definido na norma indicada. Registrou, ainda, que o próprio decreto define que o estabelecimento da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal ficará a cargo da Assembleia Geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso dos autos, o autor/apelante, que é ocupante de cargo efetivo de contador da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, foi indicado em 17/03/2017 para integrar o Conselho Fiscal da CEDURP. À época da indicação a remuneração mensal dos membros do Conselho pelo exercício da atividade – JETON - era de R$7.000,00, valor este fixado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/02/2017.



    Contudo, a partir de janeiro de 2018, com base no Decreto nº 43.509 de 07/08/2017, a ré reduziu a remuneração para R$1.000,00, o que ocorreu até dezembro de 2020. Aduz que o decreto está eivado de vício, uma vez que o Município dispôs sobre matéria sobre a qual não teria competência.



    De fato, consoante os termos do artigo 17, VII, do Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CEDURP - cabe à Assembleia Geral deliberar sobre a fixação da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal.



    (...)



    Ainda, o artigo 25 do mesmo documento dispõe que a remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal, órgão do qual fazia parte o apelante, será fixada anualmente em Assembleia Geral, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em assembleia.



    (...)



    Evidente, portanto, que a matéria está inserida no âmbito da competência da Assembleia Geral, não cabendo ao Poder Executivo regular a matéria. 



    Ocorre que, após a expedição do Decreto nº 43.509, de 07/08/2017, que fixou nova remuneração para os membros do Conselho, ocorreram Assembleias Gerais (27/04/2018, 25/04/2019 e 28/07/2020) que, ao deliberarem sobre o mesmo tema, qual seja, fixação da remuneração para o Conselho Fiscal, estabeleceram como parâmetro o valor já definido no decreto, sanando eventual vício de competência do ato normativo.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, denota-se que o escopo último do decreto não foi fixar o valor da remuneração para os membros dos Conselhos Administrativos, Consultivos e Fiscais, no âmbito da Administração Pública Municipal, mas, antes, limitar os valores da retribuição pecuniária, de modo a se evitar os eventuais excessos no pagamento daqueles que exercem tais funções, o que, diga-se, em algumas gestões ocorre com frequência indesejada, chegando-se a ultrapassar o teto constitucional, como bem destacou a recorrida em suas contrarrazões (index 324, fls. 329/330).



    Em outras palavras, vê-se que o decreto não exorbitou de sua competência, como alegou o recorrente em suas razões de apelação, visto que tão somente estabeleceu um limite para a remuneração dos cargos, amparado pelo princípio da economicidade previsto no caput do art. 87 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.



    (...)



    A leitura dos artigos 15 e 28, §5º, do Dec. 43.454, de 18/07/2017, que alterou o Estatuto Social da Companhia, confirma que o estabelecimento da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal ficará a cargo da Assembleia Geral.



    (...)



    Ao que tudo indica, a leitura das razões recursais permite inferir que o recorrente pretende o reconhecimento da tese de irredutibilidade da remuneração recebida a título de participação nas reuniões do Conselho, comumente denominada de “jeton”, o que, por óbvio, não deve receber a chancela do Judiciário. Isso porque a irredutibilidade que possui proteção constitucional refere-se à redução dos vencimentos, não se incluindo os adicionais ou gratificações decorrentes de contraprestação que se reveste de caráter de precariedade” (eDOC 131 – ID: 42ddcf14)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CTN E LEI 6.404/1976. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. 2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. A notícia de ocorrência de prescrição intercorrente deverá ser analisada nos autos da execução, onde ela foi originaria e formalmente apresentada, inclusive com a documentação pertinente. Inexistência de reiteração do reconhecimento da prescrição pelo agravado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1275671 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.01.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. LINHA TELEFÔNICA. AÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. LEI Nº 6.404/76 (LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS). O deslinde da controvérsia, além de exigir o reexame de matéria fática, passa necessariamente pela apreciação de norma infraconstitucional (Lei nº 6.404/76), procedimentos vedados pela jurisprudência pacífica desta colenda Corte. Óbice da Súmula 279 desta Casa Maior da Justiça brasileira. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 414396 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 11.02.2005 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 131 – ID: 42ddcf14, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente